Tribunal: TJBA
Processo: 8001951-37.2019.8.05.0154
Classe: Apelação
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-13
Data de publicação: 2022-10-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001951-37.2019.8.05.0154

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: RONISE APARECIDA DOS SANTOS

Advogado(s)
:
BRUNA PEREIRA GONSIORKIEWICZ

APELADO: MUNICIPIO DE LUIS EDUARDO MAGALHAES

Advogado(s)
:
FREDERICO MATOS DE OLIVEIRA, MATEUS WILDBERGER SANTANA LISBOA

ACORDÃO

APELAÇÃO. AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA. MUNICÍPIO DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES. SERVIDORA PÚBLICA DO MAGISTÉRIO MUNICIPAL. ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO À RAZÃO DE 3% A CADA TRIÊNIO DE EFETIVO EXERCÍCIO. PRETENSÃO DE PERCEPÇÃO RETROATIVA. VENCIMENTO BÁSICO. ENQUADRAMENTO DE 20 HORAS PARA 40 HORAS. 20 HORAS DE AULAS SUPLEMENTARES. REFORMA DA DECISÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação nº
8001951-37.2019.8.05.0154
, tendo como Apelante
RONISE APARECIDA DOS SANTOS

e Apelado o
MUNICÍPIO DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES.

Acordam os Desembargadores integrantes da
Primeira Câmara Cível
do Tribunal de Justiça da Bahia,
à unanimidade de votos
, em
CONHECER E DAR PROVIMENTO PARCIAL
ao recurso.